Tribunal: STF
Processo: PPE 1123
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição do nacional peruano JOSÉ LUIS LAURA HUAYRA, formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal – INTERPOL, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (e-doc. 8 - fls. 02-07). 



    Consta da representação apresentada pela autoridade policial que o extraditando foi incluso, em 24/11/2015, no sistema da Difusão Vermelha da INTERPOL – A9812/11-2015, por que é “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime contra o Patrimônio - Extorsão agravada” (e-doc. 8 - fl. 03). 



    Revelam os autos que “a) José Luis LAURA HUAYRA é procurado para responder a processo penal no Peru pela prática de Crime Contra o Patrimônio - Extorsão Agravada, para o qual é atribuída a pena máxima de 25 (vinte e cinco) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida em 5 de novembro de 2015 a ordem de prisão nº 05121-2014 pelo Terceiro Tribunal Penal de Lima - Processos com réu na prisão, no Peru; c) o Peru dá garantias de que a extradição de Jose Luis LAURA HUAYRA será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (e-doc. 8 - fl. 04). 



    O Ministério Público Federal opinou pela prisão cautelar do extraditando, reconhecendo, preliminarmente, a legitimidade da INTERPOL para representar pelo decreto prisional, bem como a autenticidade dos documentos relativos à Difusão Vermelha A9812/11-2015, em especial o mandado de prisão expedido pela justiça peruana (Lei n. 13.445/2017, arts. 84, § 2º e 88, § 4º) (e-doc. 8 - fls. 19/21).



    A prisão foi decretada em 17 de junho de 2023 (e-doc. 8 - fls. 24/28) e cumprida em 25 de julho de 2023 (e-doc. 8 - fl. 40).



    O extraditando, mediante petição de 15/10/2023, requer a sua liberdade em razão do excesso de prazo na formalização do pedido de extradição, nos termos do art. 19, do Decreto 5853/2006 (e-doc. 26).



    A Secretaria Judiciária desta Corte expediu certidão com o seguinte teor: “Certifico, em cumprimento ao despacho retro (ID: 6b1b2d94), que não foi localizada Extradição em trâmite nesta Corte em que seja parte Jose Luis Laura Huayra, conforme demonstrado pelo espelho de Pesquisa de Acervo Processual anexo.” (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Governo do Peru deixou de formalizar o pedido de Extradição, nos termos do Acordo de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, promulgado pelo Decreto n. 5.853/2006. Confira-se:



    “CAPÍTULO VII



    Da Prisão Preventiva



    ARTIGO 19



    1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime. O pedido deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outras que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Deverão ser juntadas ao pedido cópias do mandado de prisão e da decisão que decretou a coação, prolatada por autoridade competente. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.



    2. Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.  Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado. (grifei)



    Assim, não formalizado o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, a prisão cautelar deverá ser revogada e o pedido de prisão para fins de extradição arquivado.



    Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do nacional peruano JOSE LUIS LAURA HUAYRA. 



    Expeça-se, com urgência, o competente Alvará de Soltura. Após, ao Ministério Público Federal.



    Dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente